Tribunal: STF
Processo: RE 1298647
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedidos de ingresso como “amicus curiae” formulados pela Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de Recursos Humanos, de Trabalho Temporário e Terceirizado – FENASERHTT (Petição n. 48.908/2021), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Sergipe (Petição n. 52.212/2021), pelo Município de São Paulo (Petição n. 57.149/2021), pela Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicação – FILTRATELP (Petição n. 65.639/2021), pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT (Petição n. 77.021/2021) e pela Central Única dos Trabalhadores – CUT (Petição n. 85.354/2021).
    Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de Recursos Humanos, de Trabalho Temporário e Terceirizado – FENASERHTT aduz, em suas razões, que “representa os Sindicatos de empresas do segmento de terceirização e de trabalho temporário, um segmento que emprega cerca de 2 milhões de trabalhadores através de 80 mil empresas, com nexo causal total com a presente controvérsia, tem interesse, e, com a devida vênia, quase que obrigação de participar deste debate, a fim de trazer seu expertise através da realidade prática do lado que tem sido, sistematicamente, ignorado na presente controvérsia”.
    O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Sergipe sustenta, em síntese, que “é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, (...) de caráter eminentemente representativo, social e assistencial, agregando, em seus quadros, trabalhadores terceirizados, que serão fortemente e diretamente afetados pela decisão a ser tomada neste julgamento”, buscando “trazer elementos informativos e razões constitucionais para o Supremo Tribunal Federal”.
    O Município de São Paulo argumenta, em suma, que “Somente nos últimos 03, três anos (2018 a 2020), foram ajuizadas 9.817 reclamações trabalhistas contra o Município de São Paulo, sendo praticamente todas referentes à terceirização. Apenas nos três primeiros meses deste ano de 2021, foram ajuizadas mais 964, totalizando 10.781 novas reclamações trabalhistas desde 2018! Tais reclamações trabalhistas têm resultado em condenações da Municipalidade por responsabilidade subsidiária, com significativo impacto financeiro”.
    A Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicação – FILTRATELP, em suas razões, defende que “tem por finalidade a ‘defesa, organização, coordenação, proteção e representação profissional e legal dos seus Sindicatos filiados e dos integrantes da categoria profissional dos trabalhadores em telecomunicações (...) inclusive os trabalhadores em empresas interpostas e empresas tomadoras de serviço em que se forma o vínculo empregatício direta, indireta ou solidariamente com as empresas (...) de Call Centers, de Contact Centers [e] de Telemarketing’”. Acrescenta, ainda, que: “Atualmente, a quase totalidade dos órgãos públicos conta com serviços de telemarketing e teleatendimento, via contratos firmados com prestadoras de serviços. Desse modo, para parte expressiva da categoria representada pela FITRATELP, é de fundamental importância o tema do ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública”.
    A Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT afirma ser “[e]ntidade de representação dos Advogados Trabalhistas em todo o território nacional, atuando desde 1979 na defesa do Direito do Trabalho, dos direitos sociais, do Estado Social Democrático de Direito e dos interesses da advocacia trabalhista. As funções institucionais e os objetivos da entidade guardam inteira sintonia com o objeto da presente Repercussão Geral, como se demonstrará. No estatuto da entidade, em especial no artigo 2º, incisos I, V, VII e X, consta expressamente como objetivo atuar, inclusive como amicus curiae em ações perante o Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do Trabalho ou qualquer outro Tribunal, nas causas com repercussão geral em especial nos temas de direitos sociais e trabalhista, como é o caso“. Pede o desentranhamento da Petição n. 76.937/2021, que foi retificada.
    Por fim, a Central Única dos Trabalhadores – CUT apregoa, resumidamente, que “figura dentre a mais representativa central sindical brasileira”, sendo “indubitável a representatividade da requerente, que congrega a mais expressiva representação, mostrando-se legitimada para a interlocução institucional acerca das questões relacionadas ao mundo do trabalho e à defesa dos direitos dos trabalhadores”.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”
    Trata o “amicus curiae”, em uma tradução literal “amigo da corte”, de um terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicos-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão ou entidade sem personalidade.
    O “amicus curiae” detém elevada importância na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão em debate e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.
    O deferimento de ingresso de “amicus curiae” pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.
    Ante o exposto, e considerando a presença dos requisitos necessários, defiro os pedidos de ingresso no feito, na qualidade de “amicus curiae”, formulados por Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de Recursos Humanos, de Trabalho Temporário e Terceirizado – FENASERHTT, Município de São Paulo, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT e Central Única dos Trabalhadores – CUT.
    Ainda, nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-lhes a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art. 131, § 3º, do RISTF).
    Ademais, cabe registrar que os “amici curiae” deverão observar os termos da Emenda Regimental 53/2020, das Resoluções STF 669/2020 e 672/2020, e ainda o novo art. 131, § 5º, do RISTF que dispõe que “Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”.
    Defiro, ainda, o pedido formulado pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT de desentranhamento da Petição n. 76.937/2021, uma vez que, em tempo, foi retificada e substituída por outra de mesma natureza.
    No mais, indefiro, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais, os pedidos de ingresso como “amicus curiae” no processo feitos por Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Sergipe e Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicação – FILTRATELP.
    À Secretaria Judiciária para que proceda as anotações pertinentes, bem ainda providencie o desentranhamento da primeira petição apresentada pela ABRAT e das peças referentes aos pedidos indeferidos, dispensada a devolução, considerando o fato de ter sido protocolada de forma eletrônica.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator